Tribunal: TJSP
Processo: 1015930-11.2018.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1015930-11.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca,
em que é agravante SÍLVIO LOPES FERREIRA, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015930-11.2018.8.26.0196/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1015930-11.2018.8.26.0196/50000
COMARCA: FRANCA (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SÍLVIO LOPES FERREIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 28.626
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. Capitalização de Juros em periodicidade inferior à semestral.
Possibilidade, desde que pactuada. Súmula 93 do
E. STJ (tema 654). Ausência de demonstração do
desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por SILVIO LOPES FERREIRA contra decisão que, em
demanda
monitória,
negou
seguimento
a
recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.333.977/MT, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Aduz a
inaplicabilidade do precedente repetitivo. Alega a
ausência
de
pactuação
expressa
dos
juros
capitalizados, o que impossibilita a cobrança deste
encargo no caso concreto.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015930-11.2018.8.26.0196/50000 - Voto no
3
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.333.977/MT,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a legislação sobre cédulas de crédito rural admite
o pacto de capitalização de juros em periodicidade
inferior à semestral. Confira-se a fls. 384/385.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 294/303) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela legalidade da
capitalização mensal de juros em cédula de crédito
rural, expressamente pactuada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015930-11.2018.8.26.0196/50000 - Voto no
4
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No
mérito,
a
questão
subjacente
versa
sobre
ação
monitória lastreada na Cédula Rural Pignoratícia e
Hipotecária no 40/01837-7, emitida em 6 de janeiro de
2017, no valor de R$ 494.887,67, com vencimento em 15
de janeiro de 2018, à taxa de juros anual de 9,5%,
calculados, capitalizados e debitados mensalmente,
conforme cláusula de encargos financeiros (fl. 62/63).
Em relação à capitalização dos juros, é sistemática
admitida
nas
cédulas
de
crédito
rural,
em
periodicidade mensal, desde que pactuada, consoante
art. 5o do Decreto-Lei 167/67, de interpretação assim
assentada pelo C. STJ na Súmula 93: 'A legislação
sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial
admite pacto de capitalização de juros', e nos
precedentes que seguem: (...).
Considerando que na cédula há previsão
expressa de capitalização mensal (fl. 63), esta não
comporta ingerência, porque legal (art. 5o do Decreto-
Lei
167/67);
é
mantido
enfocado
ajuste”
(fls.
297/298).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO